Tribunal: STF
Processo: Rcl 56407
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se alega usurpação de competência desta Corte, em tese praticada a pela “EGRÉGIA CÂMARA DE RECURSOS DELEGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.”



    Busca o reclamante “seja garantida a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se o sobrestamento até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 593.818/SC”, que “afetou o caso concreto ao Tema 150 do STF, determinando o sobrestamento de todos os feitos que tratam acerca da temática da perpetuidade dos antecedentes para fins de negativação da pena.”



    Aduz que “o Supremo Tribunal Federal ainda não finalizou o julgamento acerca da perpetuidade dos antecedentes para fins de negativação da pena” e que “embargos de declaração que tem como objeto justamente a tese aprovada ainda não foram julgados.”



    À vista do acima exposto, pugna “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de determinar o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado RE 593818/SC – Tema 150.”



    É o relatório. Decido.



    2. No caso concreto, não verifico presente hipótese de usurpação de competência dessa Corte. 



    O TJSC ao negar seguimento a recurso extraordinário (eDOC.05, fl. 294) o fez com base na sistemática da repercussão geral, asseverando o acerto na aplicação de tema que compreendeu cabível (Tema 150). 



    Essa decisão, acertada ou não, não se submete à reclamação dirigida a esta Corte. Neste sentido: 



    “Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou o agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.” (Rcl 15.453 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.10.2015, grifei) 



    “O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e do art. 543-B, ambos do CPC, é inadmissível, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 22.225 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15.12.2015, grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Requisito de admissibilidade de recurso da competência do TST. RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 de repercussão geral. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa . 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. 3. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 28007 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, grifei).



    Assim, a autoridade reclamada exerceu competência que lhe é própria, sem usurpar as incumbências desta Corte.



    Não bastasse, como bem ponderou a PGR em parecer, não potencializo o argumento relativo à pendência de julgamento de embargos de declaração no RE 593.818, notadamente porque não se atribuiu efeito suspensivo ao referido recurso. 



    Nesse sentido, a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, em caso análogos ao presente, admitiu a imediata incidência do decisum, mesmo pendente o julgamento de embargos declaratórios:



    “Verifico, por seu turno, pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra o acórdão acima mencionado, exarado no julgamento do RE 593.818-RG/SC.  Diante disso, o reclamante sustenta a impossibilidade de aplicação da orientação firmada por esta Suprema Corte à hipótese dos autos, ao argumento de que necessário se aguardar o trânsito em julgado da decisão exarada no regime da repercussão geral. 



     Nada colhe a pretensão do reclamante, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da possibilidade de aplicação imediada de tese jurídica firmada ao julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – ainda que em matéria atinente ao direito penal –, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão exarada no paradigma. 



    Ademais, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito, o que eventualmente poderia justificar a manutenção do sobrestamento do processo de origem. Nesse sentido (destaquei): 



     “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 38.051-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2020)



    “DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). 2. Além disso, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.279.796-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.8.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS COM O MESMO TEMA, INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS EM APURAÇÃO OCORRERAM ANTES DA ELEIÇÃO DO INVESTIGADO PARA O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. ATOS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PARLAMENTARES. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O EXCEPCIONAL HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL FOI O DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAR REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. II – Entendimento consolidado nesta Corte Constitucional de que precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato das causas que apresentam o mesmo tema, independente de publicação ou trânsito em julgado. III – Os fatos em apuração no inquérito ocorreram antes da eleição do investigado para o cargo de deputado federal e não têm relação com o exercício de funções parlamentares. IV - Não se aplica a excepcional hipótese de prorrogação de competência fixada, porquanto o último ato processual praticado foi o de intimar as partes para apresentar requerimento de diligências, nos exatos moldes do que preconiza do art. 10 da Lei 8.038/1.990. V – Agravo Regimental a que se nega provimento. (AP 914 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (RE 989.413-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 47.386-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.3.2022)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente